Tribunal: TJDFT
Processo: 0730701-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0730701-93.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ADÃO MANOEL DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. NÃO CONFIGURADA. CRIME DE LESÃO CORPORAL. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO CAUTELAR DE FUNÇÃO PÚBLICA. MANUTENÇÃO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de violência arbitrária e lesão corporal (art. 129, caput, e art. 322, ambos do Código Penal), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição. 2. Considerando-se que a violência perpetrada pelo réu foi arbitrária, uma vez que injustificada e absolutamente dispensável para o exercício da função pública, assim como desproporcional, extrapolando o uso progressivo e regular da força, não há falar em estrito cumprimento do dever legal. 3. O laudo de exame de corpo de delito é um dos meios de prova aptos a demonstrar a materialidade de crimes que deixam vestígios, sendo possível a comprovação por outros meios, como a fotografia e a prova testemunhal. 4. Demostrando a prova pericial colhida nos autos que a vítima sofreu lesões corporais, resta inviável a desclassificação para vias de fato. 5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "[...] não há disposição legal que restrinja o prazo de duração das medidas cautelares diversas da prisão, as quais podem perdurar enquanto presentes os requisitos do art. 282 do Código de Processo Penal, devidamente observadas as peculiaridades do caso e do agente" (AgRg no HC n. 737.657/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 23/6/2022). 6. In casu, diante da relação entre os fatos apurados e a função exercida pelo réu, a manutenção do exercício da atividade laboral em atribuições administrativas, limitando-se o contato direto com internos do sistema prisional, mostra-se prudente, uma vez que resguarda a vítima e as testemunhas, assim como evita a prática de novas condutas delitivas. 7. Apelação conhecida e desprovida. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando que o conjunto probatório se mostra insuficiente para a manutenção do decreto condenatório, principalmente diante da ausência do laudo de exame de corpo de delito. Afirma, assim, presentes os requisitos para a adoção do in dubio pro reo. Alternativamente, sustenta ser cabível a desclassificação do crime de lesões corporais para a contravenção de vias de fato. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, por inobservância ao contraditório e à paridade de tratamento dado às partes no processo. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pois infirmar as conclusões do acórdão recorrido quanto à comprovação da autoria e da materialidade, bem como pela impossibilidade da pretendida desclassificação, como objetiva o recorrente, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso extraordinário não merece seguir, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).” (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012